Tribunal: TJES
Processo: 0037310-43.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Furto Qualificado; COVID-19
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037310-43.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIERS RODRIGO PIMENTEL GOES e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEGADO SEGUIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 182, 339 E 660, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos Temas 182, 339 e 660.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em debate consiste em verificar se os princípios da individualização da pena, da motivação das decisões judiciais, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal foram violados no julgamento do Recorrente, que teve sua condenação mantida pelas instâncias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Decisão agravada seguiu entendimento consolidado do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 339, segundo o qual o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, mas não impõe exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.

O Tema 660 foi corretamente aplicado, uma vez que a análise da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa exigiria exame prévio de normas infraconstitucionais, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal.

No tocante à individualização da pena, o Excelso Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência no Tema 182, segundo o qual a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal é matéria infraconstitucional, afastando a repercussão geral da questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe Recurso Extraordinário para discutir valoração de provas e motivação de decisões judiciais quando a violação à Constituição for meramente reflexa, conforme os Temas 182, 339 e 660 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XLV, XLVI, LIV, LV e LVII; art. 93, IX; CPC/2015, art. 1.030, I, “a”, e V; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 742.460/RJ (Tema 182); AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339); ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

OZIA RODRIGUES
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 11494023), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 11183434), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 10676265) do ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 742.460/RJ (Tema 182), no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) e no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrentes alega a inaplicabilidade dos Temas nº 182, 339 e 660, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, tendo em vista haver demonstrado a inobservância aos princípios da individualização da pena, da motivação das decisões judiciais, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
foi inadmitido, bem como teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

OZIA RODRIGUES
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 10676265), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 7956527), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente, a fim de manter a
SENTENÇA
, prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha
, cujo
decisum
condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e nos artigos 1° e 2°, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (Art. 155, § 4º, INC. I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1º, DA LEI Nº 12.850/13). PRELIMINARES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADOS ÂNIMO ASSOCIATIVO DE MAIS DE 04 (QUATRO) PESSOAS, COM A FINALIDADE DE PRATICAR CRIMES. DOSIMETRIA. PENA-BASE PENA REDIMENSIONADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade do reconhecimento de pessoas. Hipótese na qual não se tratou do procedimento de reconhecimento de pessoas, mas de apontamento de autoria delitiva por comparsa dos apelantes em outros delitos.

1.2. Nulidade por cerceamento de defesa. Considerando que o apelante encontrava-se assistido por advogado particular, não tendo apresentado o rol de testemunhas na Resposta à Acusação, anuindo, inclusive, com os interrogatórios dos demais réus, a possibilidade de arrolar testemunhas fora acobertada pela preclusão. Demonstradas autoria e materialidade delitivas, mantém-se a condenação.

2. Há provas suficientes nos autos para manutenção da condenação dos apelantes, embora não tenham ratificado a confissão extrajudicial em Juízo. Corrobora a confissão extrajudicial dos réus, o depoimento dos Policiais Civis que participaram das investigações a respeito da existência de uma organização criminosa especializada em furtos a caixas eletrônicos e a apreensão de objetos utilizados para o arrombamento da Farmácia e de várias caixas de remédio de uso controlado, furtados do estabelecimento comercial, localizadas na casa dos apelantes Thiers e de Elio, corroborando o depoimento prestado por José Roberto de Melo, vulgo Bórico.

3. Em relação ao delito previsto no artigo 2° da Lei nº 12.850/2013, entendo que o Relatório de Investigação apontou que os apelantes, no seio da Organização Criminosa, juntamente a outros indivíduos, possuíam tarefas específicas e estavam em comunhão de desígnios para a prática de furtos a caixas eletrônicos. Demonstrados todos os elementos para a caracterização do delito de Organização Criminosa: associação de 04 ou mais pessoas, com divisão de tarefas, para a prática de crimes punidos com pena superior a 04 (quatro) anos.

4. Dosimetria.

4.1. Culpabilidade. Observa-se que o delito fora praticado após um período de observação do estabelecimento e, portanto, ocorreu com grande premeditação, o que enseja a análise negativa da culpabilidade.

4.2. Circunstâncias. Há elementos nos autos que permitem o reforço de fundamentação, porquanto incidiram na hipótese três qualificadoras, sendo possível a utilização das remanescentes para exasperar a pena-base. Registra-se que na espécie o delito fora praticado por, no mínimo, 04 (quatro) agentes, denotando maior profissionalismo na conduta delitiva.

4.3. As consequências, de fato, revelaram-se gravosas. Embora não tenham subtraído quantidade significativa de dinheiro do estabelecimento comercial, destruíram todo o sistema de vigilância do local, cortando fios, além de terem derrubado parte da parede da farmácia.

5. Recursos parcialmente providos.

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0037310-43.2017.8.08.0035, Relator: Desembargador HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, data de julgamento: 10/04/2024)

Com efeito, opostos
Embargos de Declaração
em duas oportunidades, foram parcialmente providos os primeiros, para sanar erro material, sem a atribuição de efeitos infringentes (ids. 9044568 e 10408851).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos
artigos 5º, incisos XLV, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal
, sob o argumento de inobservância aos princípios da intranscendência, da individualização da pena, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da presunção de inocência e da motivação das decisões judiciais.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 11101956).

Na espécie, verifica-se que o
Apelo Extremo
não comporta admissibilidade com relação ao
artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal
, haja vista que a questão referente ao princípio da intranscendência não foi trazida à apreciação da
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, evidenciando a impossibilidade de análise nesta seara recursal, pois
“Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, tem-se a ausência do necessário prequestionamento, de modo que incidem os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo”
(
STF
, RE 1338486, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021).

Aplica-se, assim, as
Súmulas nº 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, dispondo, respectivamente, que
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”
e que
“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”
.

Além disso, no tocante ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, segundo afirmado,
“a condenação por furto qualificado [Art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do CP] em momento algum menciona a responsabilidade individual do ora recorrente, que exigiria um substrato mínimo e a identificação de comportamento concreto violador de um determinado tipo penal. Afinal, não se trata de responsabilizar os sujeitos por meras conversas com pessoas envolvidas à prática de crimes ou pelo suposto cometimento de delitos a partir dela”
(p. 16).

Entretanto, extrai-se do voto condutor do
Acórdão
proferido nos
Embargos de Declaração
o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia,
in litteris
(id. 9809645):

[...] No v. acórdão de Id. 9044568 foram abordadas, de forma clara e fundamentada, as alegações da defesa. A pretensão do embargante de revisar a prova e a materialidade do crime de furto já foi objeto de análise aprofundada, sendo devidamente afastada a tese de ausência de provas quanto à sua participação no delito. Conforme registrado no acórdão, a linha investigativa demonstrou que Ozia Rodrigues, na condição de líder da organização criminosa, estava envolvido nos furtos realizados por meio de cortes em caixas eletrônicos, participação essa corroborada pelo depoimento do Policial Civil Patrick Munis Barros. [...].

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do aresto impugnado com a tese de repercussão geral firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Portanto, sob esse prisma, não merece trânsito a irresignação.

Outrossim, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, como na hipótese.

A propósito:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 3.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...] (
STF
, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu
, quando do manejo do presente Recurso Excepcional dissera-se,
verbum ad verbo
(p. 14/15):

[...] A sentença que condenou o recorrente – e mantida no acórdão recorrido – quanto aos elementos de prova se mostrou insuficientes, ferindo a presunção de inocência e os Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, calcada na divisão do ônus da prova, previstos no art. 156, do CPP e o dever de motivação da sentença (Art. 93, IX, da CF), além de justificar a sentença penal condenatória com base exclusivamente em testemunhos policiais e indiretos, sem qualquer outra prova de corroboração da autoria e materialidade dos crimes imputados ao recorrente.

O cerne recursal que chama particular atenção é o fato de o recorrente ter sido condenado por furto qualificado e crime de organização criminosa, com base em testemunhos indiretos e corroborados exclusivamente em testemunhos policiais, além de não terem sido arroladas testemunhas que rechaçariam a sofrível conclusão que deu causa ao édito condenatório do recorrente, sem qualquer outra informação trazida aos autos, durante a tramitação do feito, que corroborasse a tese que infelizmente foi ratificada pelo decisium combatido.

E aqui, com base nas informações trazidas nos autos e nos arestos recorridos, o recorrente fora condenado, com base em testemunhos indiretos de policiais que atuaram em sede de inquérito policial, ratificando as informações em “ouvi dizer” que, indene de dúvidas, carecem de certeza. [...]

Por óbvia decorrência, se não subsiste conduta do Recorrente relacionada ao suposto resultado (causação do resultado), não há como atribuir-lhe tal resultado como sua obra (imputação do resultado), nem pela criação de um risco desaprovado penalmente, tampouco pela realização desse risco no resultado, como prevê o Art. 13, §1º c/c Art. 1º, ambos do Código Penal, restando o acórdão em grave erro, a toda evidência, por não levar em consideração preceitos singelos insculpidos no Código Penal, a saber da teoria do crime. [...]

Assim, o próprio Recorrente evidencia a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração às normas infraconstitucionais, no caso, os artigos 156 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aos artigos 1º, 13, §1º, e 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e aos artigos 1° e 2°, da Lei nº 12.850/2013, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Dessa forma, também sob esse aspecto não merece seguimento o
Apelo Extremo
.

De igual modo, no que pertine ao
artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal
, também se faz necessário perquirir, primeiramente, suposta afronta aos mencionados dispositivos infraconstitucionais para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Confira-se,
verbatim
:

EMENTA
: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação dos princípios da proporcionalidade e da
presunção de inocência
. Autorização de utilização por autoridade policial de veículo sequestrado.
Ofensa reflexa
. Precedentes. Regimental não provido. 1.
A alegada contrariedade aos preceitos constitucionais caracteriza ofensa reflexa à Constituição
. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF
, ARE 1442228 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)

Por derradeiro, com relação ao
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal
, em que se alega ofensa ao princípio da individualização da pena, porque
“o fundamento utilizado para a exasperação da pena-base é inidôneo, genérico e desprovido de qualquer fundamentação objetiva”
, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
AI 742.460/RJ (Tema 182)
, fixou tese no sentido da
inexistência de repercussão geral em relação à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal
, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, haja vista se tratar de matéria infraconstitucional.

Nesse sentido:

EMENTA
: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido.
Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional
.

(
STF
, AI 742460 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-338).

Por conseguinte, cingindo-se a controvérsia à análise dos fundamentos empregados na valoração das circunstâncias judiciais quando da fixação das penas-base dos crimes, inviável a recepção do
Apelo Extremo
, ante a ausência de repercussão geral.

Isto posto, quanto à afirmada ofensa aos artigos 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que diz respeito ao artigo 5º, incisos XLV e LVII, da Constituição Federal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito,
restou expresso que o Órgão Fracionário demonstrou a razão pela qual foi mantida a condenação do Recorrente
.

Naquela ocasião, restou justificado que
a tese de ausência de provas quanto à participação do Agravante no delito foi devidamente afastada
, bem como que
a linha investigativa demonstrou que ele, na condição de líder da organização criminosa, estava envolvido nos furtos realizados por meio de cortes em caixas eletrônicos
.

Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema 339
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Relativamente à aplicação do
Tema 660
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, como outrora justificado, para o acolhimento da tese de inobservância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, necessário se faz
“perquirir, primeiramente, possível vulneração às normas infraconstitucionais, no caso, os artigos 156 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aos artigos 1º, 13, §1º, e 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e aos artigos 1° e 2°, da Lei nº 12.850/2013, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal”

A propósito, as razões recursais do presente Agravo Interno estão assim fundadas,
verbum ad verbum
(fl. 678):

[...] O cerne recursal que chama particular atenção é o fato de o recorrente ter sido condenado por furto qualificado e crime de organização criminosa, com base em testemunhos indiretos e corroborados exclusivamente em testemunhos policiais, além de não terem sido arroladas testemunhas que rechaçariam a sofrível conclusão que deu causa ao édito condenatório do recorrente, sem qualquer outra informação trazida aos autos, durante a tramitação do feito, que corroborasse a tese que infelizmente foi ratificada pelo
decisium
combatido.

E aqui, com base nas informações trazidas nos autos e nos arestos recorridos, o recorrente fora condenado, com base em testemunhos indiretos de policiais que atuaram em sede de inquérito policial, ratificando as informações em “ouvi dizer” que, indene de dúvidas, carecem de certeza. [...]. (destaquei)

Portanto, sob a ótica da argumentação da Agravante, a conclusão de que foram vulnerados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal perpassa pela análise da legislação processual penal.

Por conseguinte, diante da necessidade de se averiguar violação a normas infraconstitucionais para, a partir daí, aferir a ofensa reflexa à Constituição Federal, há incidência da orientação firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
ARE 748.371 (Tema 660)
.

Por derradeiro, no tocante ao
Tema 182, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, consoante também já explicitado, a referida Corte fixou tese no sentido da
inexistência de repercussão geral em relação à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, haja vista se tratar de matéria infraconstitucional.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator.